Tribunal: STF
Processo: Rcl 28725
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À ADI 3.619. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. INVIABILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO ANALISADA EM REPETITIVAS RECLAMAÇÕES AJUIZADAS NESTA CORTE. INUTILIDADE DA PRESENTE MEDIDA. CARÁTER RECURSAL DA PRETENSÃO. 



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.